Tribunal: TJES
Processo: 5000402-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICARO CANNO RODRIGUES e outros

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
AFASTAR. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO TARDIO DE TORÇÃO TESTICULAR. PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃO GENITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Ícaro Canno Rodrigues
e pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o

Hospital Estadual Dr.
Jayme dos Santos Neves e, subsidiariamente, o
Estado do Espírito Santo,
ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 20.000,00
. O Estado suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende inexistência de falha, ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiros.
Ícaro
pretende a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda por falha no atendimento prestado por entidade conveniada; (ii) estabelecer se estão presentes as premissas para responsabilização civil e eventual majoração do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
: REJEITADA.
O Estado do Espírito Santo, ainda que atue mediante descentralização administrativa por meio de entidade conveniada, permanece diretamente responsável pela prestação dos serviços de saúde. A alegação de que o atendimento competia exclusivamente à organização social AEBES não exclui a legitimidade do ente federado, diante do dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário à saúde.

A responsabilidade civil do Estado decorrente de falha sistêmica na prestação do serviço público de saúde, caracterizada por diagnóstico inicial de torção testicular, ausência de exame essencial (Doppler), prescrição equivocada e ausência de infraestrutura mínima para atendimento adequado, resultou na perda do testículo direito do autor.

O dano sofrido — perda de órgão genital — encontra-se devidamente comprovado, assim como o nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado danoso. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilização objetiva do Estado quando apresenta falha do serviço, ainda que derivada da atuação de agente conveniado.

O valor arbitrado a título de danos morais e estéticos no montante de R$ 20.000,00 atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a ausência de comprovação de infertilidade ou perda funcional mais ampla, bem como julgados em casos análogos. A inexistência de elementos técnicos nos autos afasta a majoração pretendida pelo autor.

Honorários sucumbenciais majorados em 2%, conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O
Estado do Espírito Santo
possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação do serviço de saúde, ainda que a execução tenha sido delegada a entidade privada por meio de contrato de gestão.

Caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado por falha no diagnóstico e tratamento de torção testicular, uma vez que demonstrada omissão administrativa e ausência de infraestrutura adequada, causando dano irreversível ao paciente.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar o método bifásico, considerando a gravidade do dano e as disposições jurisprudenciais, sendo incabível majoração quando ausentes provas de sequelas funcionais ou psicológicas relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: §6º do art. 37 da Constituição Federal; §11 do art. 85 do CPC; arts. 932 e 933 do Código Civil.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1532855/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 21/11/2019, DJe 19/12/2019; TJES, Apelação 45050009641, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16/08/2016; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJES, Apelação 0001695-25.2017.8.08.0024, rel. Des. Rafael Americano Câmara, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos e a eles negar provimento, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da fundamentação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, sustenta o Estado, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo atendimento médico de
Ícaro Canno Rodrigues
competira exclusivamente à entidade privada gestora do Hospital Dr. Jayme Santos Neves — a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES — mediante contrato de gestão pactuado no âmbito da administração pública.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora delegada a execução de atividades de saúde a entidades privadas, o
Estado
permanece como ente
responsável direto
pela prestação dos serviços públicos essenciais, inclusive os de urgência e emergência, nos termos dos artigos 196 da Constituição Federal.

A atuação por meio de organização social configura mera descentralização administrativa, sem romper o vínculo de responsabilidade do ente federado, sobretudo em casos de falha na prestação do serviço.

Com efeito, a responsabilidade do
Estado
decorre do dever constitucional de garantir o acesso efetivo, universal e igualitário às ações de saúde, de modo que eventual omissão ou falha técnica na execução do serviço, ainda que atribuída a terceiro conveniado, não afasta o dever estatal de indenizar, sob pena de se permitir a transferência ilegítima do ônus à parte hipossuficiente.

Assim, corretamente figurou o
Estado
no polo passivo da demanda, inexistindo óbice processual à responsabilização.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

A controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil do
Estado do Espírito Santo
e do
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
(administrado pela AEBES), por suposta falha na prestação do serviço de saúde que culminou na perda do testículo direito do autor, então com 22 anos, após quadro de torção testicular mal diagnosticada e tardiamente tratada.

Segundo se extrai dos autos, Ícaro buscou atendimento emergencial na UPA de Carapina em 11/01/2021, às 07h31, com quadro de dor escrotal intensa, náuseas e vômitos. Examinado pelo médico Dr. Júlio Lopes Serafim, houve a possibilidade diagnóstica de torção testicular, com solicitação imediata de exame Doppler e encaminhamento para unidade com estrutura adequada, o que não fora efetivado de pronto pela ausência de ambulância e vaga.

Após a transferência para o Hospital Jayme Santos Neves, o autor fora atendido sob efeito de morfina, tendo recebido diagnóstico de orquiepididimite, com prescrição de antibióticos e retorno à UPA de origem.

Ainda sem melhora e diante da inexistência de urologistas disponíveis na rede pública, recomendou-se que buscasse unidade particular, o que se concretizou por volta das 12h15, quando, no Hospital Meridional, fora realizada ultrassonografia com Doppler, que confirmou torção testicular já em estágio irreversível.

Diante da demora, o testículo direito precisou ser removido, gerando danos corporais irreversíveis, com sequelas estéticas e reflexos psíquicos significativos, conforme laudos, prontuários médicos, notas fiscais e relatórios anexados.

Pois bem.

A responsabilidade civil do
Estado
, nos casos como o presente, é objetiva, com fundamento no §6º do art. 37 da Constituição Federal.

Ocorre que, nada obstante a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no caso, a demonstração do fato administrativo e do nexo de causalidade entre ele e o evento danoso, elementos indispensáveis para configuração da obrigação de indenizar, não prescinde de instrução probatória a fim de comprovar a negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais que realizaram o atendimento.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.[...]. Nesse caso,
o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja

culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil),
[...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE MÉDICA E HOSPITALAR. PARAPLEGIA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO E⁄OU EXAME IMPRESCINDÍVEL AO DIAGNÓSTICO
. DANO MATERIAL E MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. APELOS IMPROVIDOS. I – Quanto à responsabilidade de médico e hospitais, o STJ fixou o entendimento da necessidade de se distinguir duas situações: se o caso cuidar de erro em relação à atuação do médico, sua responsabilidade será subjetiva e o hospital somente responderá caso esta culpa seja comprovada; caso refira-se a vício imputado ao estabelecimento hospitalar, não se poderá, via de regra, responsabilizar o profissional e responderá objetivamente o hospital. II - Em razão da condição de plantonista do médico que realizou a punção lombar no autor, não é crível exigir-lhe o controle dos atos posteriores, e tampouco, dos procedimentos complementares ao atendimento, motivo pelo qual não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes de tais atos. III - Nesse diapasão, limitando-se a responsabilidade do hospital aos serviços mal prestados em seu âmbito, mais precisamente pela ausência de exame indicado ao quadro apresentado pelo paciente, a responsabilidade objetiva hospitalar deve ser reconhecida, consoante entendimento fixado pelo STJ. IV - Consistindo no único valor comprovadamente utilizado no tratamento médico do autor, deve a indenização por danos emergentes restringir-se ao valor do recibo apresentado. V - Atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com os parâmetros reclamados pela doutrina e jurisprudência, não há que se alterar o valor arbitrado a título de danos morais e pensão mensal vitalícia. VI - Apelos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 45050009641, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

In casu
, o conjunto probatório dos autos revela, com nitidez, que a prestação do serviço de saúde fora marcada por sucessivos equívocos, omissões e desorganização sistêmica.

O diagnóstico de torção testicular, emergência médica urológica, fora inicialmente atestado e devidamente reconhecido na UPA, mas desconsiderado pela equipe do hospital estadual, que deixou de realizar o exame essencial — Doppler — em momento crítico, prescrevendo tratamento equivocado.

A ausência de infraestrutura básica, como ambulância disponível e médico especialista na rede pública, constitui falha grave e inaceitável na prestação do serviço de saúde, especialmente por se tratar de quadro clínico com risco elevado de danos irreversíveis em poucas horas.

Nesse contexto, incontroverso o dano — perda de órgão genital — e demonstrado o nexo causal com a conduta omissiva da Administração, deve ser mantida a responsabilidade civil dos requeridos.

No tocante ao valor da indenização, é cediço que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da gravidade do dano, da intensidade do sofrimento experimentado, e da função pedagógica e punitiva da medida.

Embora o dano suportado por
Ícaro
seja grave, consistente na perda de testículo direito em razão de falha no atendimento emergencial da rede pública de saúde, os elementos dos autos não autorizam a majoração da verba prevista na sentença, que distribuiu o montante de R$ 20.000,00 a esse título.

A narrativa dos autos demonstra que o autor possuía na UPA de Carapina sintomas compatíveis com torção testicular, quadro emergencial que exige diagnóstico célere e intervenção cirúrgica precoce. Apesar da possibilidade clínica ter sido aventada logo no primeiro atendimento, houve demora na realização de exames adequados e, posteriormente, falha no diagnóstico e na condução clínica, culminando em deslocamentos sucessivos e tratamento equivocado. Tal sequência de condutas omissivas e equivocadas comprometeu o tempo útil para o salvamento do testículo, resultando na necessidade de orquiectomia.

O dano moral, nesse contexto, decorre da dor e do abalo psíquico associados à perda de órgão ligado à identidade física e sexual masculina.

Contudo, não obstante a gravidade do dano, a fixação da indenização deve levar em conta os critérios objetivos e ponderados.

O montante arbitrado de R$ 20.000,00 exsurge compatível com o entendimento jurisprudencial em hipóteses semelhantes, nas quais se verifica a responsabilidade do Estado por falha no serviço público de saúde com resultados danosos relevantes, mas sem comprovação de comprometimento funcional de maior extensão.

Nos autos, não há nenhuma prova técnica de infertilidade, tampouco elementos que indiquem perda da função hormonal ou reprodutiva.

Aliás, não foram realizados exames como espermatograma, dosagem hormonal ou perícia específica a fim de demonstrar limitação à capacidade procriativa, o que elimina a majoração de dano moral por infertilidade presumida.

A ausência de prova nesse ponto é determinante e a jurisprudência do STJ preconiza que o arbitramento do dano moral exige prudência, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

No presente caso, os documentos médicos comprovam a perda testicular e o sofrimento decorrente, mas não indicam desdobramentos mais amplos sobre a integridade funcional do autor, como infertilidade ou impotência.

Além disso, o autor é jovem, sem histórico de comorbidades, e não há indicativos nos autos de sequelas psicológicas profundas ou incapacidade laborativa.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau observara com exatidão o método bifásico consagrado pelo STJ, ponderando especificamente a natureza e a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta estatal e os casos já apreciados por este Tribunal em situações análogas.

Por conseguinte, a manutenção do valor estabelecido revela-se medida técnica, equilibrada e juridicamente correta, como subsegue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme art. 37, §6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal, pois é dever do estado garantir segurança aos detentos (art. 5º, inc. xlix, da CF). 2) Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo detento. 3) Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos são passíveis de identificação em separado, sem que se possa cogitar a ocorrência de bis in idem; entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387. 3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 4)
Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Data: 24/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001695-25.2017.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Sendo assim, deve ser mantida incólume a sentença
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

nego
provimento,
mantendo integralmente a sentença de
Id.
9825716
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Apelação Cível nº 5000402-22.2023.8.08.0024

Apelante:
Ícaro Canno Rodrigues

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recursos de apelação cível interpostos tanto pelo autor
Ícaro Canno Rodrigues
quanto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, reconheceu a ocorrência de erro médico e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar os Requeridos, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 20.000,00.

O eminente relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, em sessão pretérita, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a inalterada a sentença recorrida. Foi, na sequência, acompanhado pela e.
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando vênia aos eminentes Desembargadores, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico
.

Consoante destacado pelo Relator, o autor buscou atendimento emergencial na UPA de Carapina em 11/01/2021, às 07h31, com quadro de dor escrotal intensa, náuseas e vômitos, e embora com possibilidade diagnóstica de torção testicular, com solicitação imediata de exame Doppler e encaminhamento para unidade com estrutura adequada, no Hospital Jayme Santos Neves, não foi realizado o exame, tendo recebido diagnóstico de orquiepididimite, com prescrição de antibióticos e retorno à UPA.

Diante da ausência de médico urologista, procurou atendimento na rede particular, onde realizada a ultrassonografia com Doppler, que confirmou torção testicular já em estágio irreversível, submetendo-se a cirurgia de urgência com remoção do testículo direito, gerando danos corporais irreversíveis, com sequelas estéticas e reflexos psíquicos significativos, conforme laudos, prontuários médicos, notas fiscais e relatórios anexados.

Assim, não obstante a respeitável conclusão dos e. Desembargadores que me antecederam, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$10.000,00) deve ser majorado, considerando-se a gravidade do dano sofrido, o grau de culpa do nosocômio e, sobretudo, a repercussão concreta na esfera íntima do autor, jovem de apenas 22 anos à época dos fatos.

A perda do testículo, em decorrência de falha no diagnóstico e na condução terapêutica, não apenas compromete a integridade física do autor, mas afeta diretamente sua autoestima, identidade sexual, dignidade e segurança psicossocial, impactando de forma significativa sua qualidade de vida e seu projeto existencial.

Nessas circunstâncias, a majoração da reparação mostra-se necessária para atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa. No mesmo sentido, cito precedentes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – - Danos morais e estéticos – Necrose e amputação do testículo esquerdo do autor - Sentença de procedência, que fixou
indenização total de R$ 50.000,00
– Recurso de ambas as partes – Inexistência de controvérsia sobre a falha na prestação de serviço - Autor que postulou a majoração da indenização - Ré que pugna pela redução da indenização e correção monetária dos danos estéticos a partir do arbitramento - Indenização por danos morais e estéticos mantida – Valores determinados com razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a redução nem a majoração postulada pelas partes - Termo inicial da correção monetária dos danos estéticos que deve ocorrer de acordo com a Súmula nº 362/STJ – Recurso do autor improvido e recurso da ré provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10138096120198260006 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO OFERECIMENTO DE CIRURGIA REPARADORA COM PRÓTESE . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO, OBSERVADO O ART . 10 DO CPC. 2) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3) MÉRITO . AUTOR QUE PROCUROU O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM TRÊS OCASIÕES COM QUADRO DE FORTES DORES NO TESTÍCULO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA E DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA DESCARTAR A HIPÓTESE DE TORÇÃO TESTICULAR. FALHA MÉDICA ATESTADA PELO PERITO. DIAGNÓSTICO TARDIO ALCANÇADO NA REDE PRIVADA . NECESSIDADE DE ORQUIECTOMIA (RETIRADA DO TESTÍCULO). CONDUTA, DANO E NEXO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. 4) QUANTUM INDENIZATÓRIO . 4.1)
DANO MORAL.
FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A
MAJORAÇÃO PARA R$ 35.000,00.
4.2) DANO ESTÉTICO . DEFORMIDADE EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO (R$ 15.000,00). 5) OBRIGAÇÃO DE FAZER . PRETENSÃO DE ESCOLHA DO MÉDICO, DO LOCAL DO TRATAMENTO E DA PRÓTESE A SER UTILIZADA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA R$ 35 .000,00. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00019162520178240036, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

Do exposto, com a devida vênia aos eminentes Desembargadores que me antecederam, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, majorando para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a indenização por dano moral, mantido o dano estético em R$ 10.000,00, totalizando a indenização em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000402-22.2023.8.08.0024

APELANTE: ÍCARO CANNO RODRIGUES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se
de
recurso de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interpost
os por
ÍCARO CANNO RODRIGUES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que,
nos a
utos da
a
ção de indenização por danos morais, estéticos e materiais, reconheceu a ocorrência de erro médico e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar os
r
equeridos, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 20.000,00.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e não provimento d
o
s
recurso
s,
mantendo integralmente a sentença,
sendo acompanhado pele nobre
Desembargadora Janete Vargas Simões

Em seguida,
o culto
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
divergiu
para
conhecer e dar provimento

ao recurso do autor, majorando para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a indenização por dano moral, mantido o dano estético em R$ 10.000,00, totalizando a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida
análise
dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência,
pois conforme salientado no voto divergente “
A perda do testículo, em decorrência de falha no diagnóstico e na condução terapêutica, não apenas compromete a integridade física do autor, mas afeta diretamente sua autoestima, identidade sexual, dignidade e segurança psicossocial, impactando de forma significativa sua qualidade de vida e seu projeto existencial”
.

Outrossim, como cediço,
o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber,
compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha,
em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte
autora
e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida,
penso que o valor firmado a título de dano moral
deve ser
majorado
para
R$
40
.000,00 (
quarenta mil
reais
)
.

Desta forma,
rogando vênia a
o
eminent
e
Relator, acompanho a divergência inaugurada pel
o

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador